Tribunal: TCU
Processo: 036.697/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra deliberação que declarou a inidoneidade da recorrente para participar, por um ano, de licitações que envolvam recursos federais, em decorrência de ter colaborado nas fraudes em contratações da Petrobras para modernização da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente de representação, agora em fase de análise do pedido de reexame interposto por Skanska Brasil Ltda. contra o Acórdão 1535/2020-TCU-Plenário , que declarou sua inidoneidade, por um ano, para participar de licitações que envolvam recursos federais, por suposta participação nas fraudes em contratações da Petrobras para modernização da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 1535/2020-TCU-Plenário ; 9.2. julgar a presente representação improcedente e autorizar seu arquivamento; 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente, ao Ministério Público Federal, à Advocacia-Geral da União, ao juízo federal da 13a Vara Federal de Curitiba/PR, à Controladoria-Geral da União, à Petrobras e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, informando-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.